Tribunal: STF
Processo: Rcl 71779
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. LEI 11..442/2007. RELAÇÃO DE EMPREGO. CONSTATAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. ADC 48. OFENSA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame: 



    1. Acórdão da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência de vínculo empregatício, com esteio no arts. 2º e 3º da CLT, em processo em que se discute suposta relação contratual regida pela Lei 11.442/2007.



    II. Questão em discussão



    2. Suposta nulidade da decisão agravada por ausência de citação da parte beneficiária.



    3. Possível anterioridade da decisão reclamada em relação ao paradigma de confronto.



    4. Apreciar alegação de ausência de aderência estrita entre a matéria objeto do ato reclamado e aquela discutida no paradigma invocado.



    III. Razões de decidir



    5. O comparecimento espontâneo da parte ré com a apresentação de contestação supre eventual nulidade por ausência de citação. Ademais, a parte agravante não logrou demonstrar a ocorrência de prejuízo decorrente da nulidade suscitada, uma vez a ela foi oportunizado impugnar os fundamentos da reclamação mediante do agravo regimental.



    6. A sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na Reclamação Trabalhista foi exarada em 6.5.2020 (eDOC 9), sendo complementada com o julgamento dos embargos de declaração em 11.6.2021 (eDOC 10), ou seja, o julgamento fora finalizado em data posterior ao julgamento da ADC 48, cujo acórdão fora publicado no DJe de 19.5.2020.



    7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, possui aderência estrita à decisão da ADC 48 o ato reclamado em que se discute a existência, validade e eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, pertencendo à Justiça comum a competência para o processamento do feito, por se configurar relação de natureza civil.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.